Tribunal: TJES
Processo: 5013184-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013184-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN DA SILVA GARCIA

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELO CUIDADO DE FILHO MENOR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor do réu contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Penal, manteve a prisão preventiva do paciente. O impetrante alegou: ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; excesso de prazo na instrução; imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha menor; e desproporcionalidade da medida. Pleiteou a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser conhecido, diante da ausência de documentos essenciais; (ii) analisar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva; (iii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, diante da alegada condição de pai de menor de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
é conhecido, pois, tratando-se de processo eletrônico, a análise das peças necessárias pôde ser realizada diretamente nos autos digitais, suprindo o vício apontado.

4. A prisão preventiva encontra amparo na presença do
fumus comissi delicti
, demonstrado por relatórios de investigação, laudos periciais, depoimentos e provas colhidas em audiência, e do
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta do crime, praticado em contexto de disputa pelo tráfico de drogas, com modus operandi extremamente violento.

5. A periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi e pela condenação anterior por roubo majorado, justifica a custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.

6. O excesso de prazo não se configura, pois a ação penal tramita regularmente, estando em fase de alegações finais, inexistindo desídia do juízo de origem.

7. A alegação de imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha menor não procede, visto que comprovado que a criança está sob a guarda da avó paterna, inexistindo demonstração de responsabilidade exclusiva.

8. A prisão domiciliar e as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A análise das peças em autos eletrônicos supre eventual deficiência documental da impetração em habeas corpus.

2. A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto de disputa do tráfico de drogas, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

3. O excesso de prazo deve ser aferido com base em critérios de razoabilidade, não havendo constrangimento ilegal quando a ação penal tramita regularmente.

4. A condição de pai de menor não autoriza prisão domiciliar quando não demonstrada responsabilidade exclusiva pelo cuidado da criança.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, RHC nº 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.05.2021; TJES, HC nº 5008348-83.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 04.09.2024; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013184-65.2025.8.08.0000

PACIENTE: RENAN DA SILVA GARCIA

AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RENAN DA SILVA GARCIA

contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da
A
ção
P
enal

nº 0007093-81.2020.8.08.0012, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que
(i)
deve ser concedida a revogação da prisão preventiva porque inexiste o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da segregação cautelar;
(ii)
há flagrante excesso de prazo;
(iii)
o paciente é pai e responsável pela filha menor de 12 anos; e
(
i
v)
a prisão é medida desproporcional.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a obter a expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP e, no mérito, a concessão da ordem.

A medida liminar foi
in
deferida
, consoante ID 15435790.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 15589978, opinou pelo
não conhecimento
da impetração e, caso superada a preliminar, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Preliminarmente, o
parquet
aduz pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, sob o fundamento que
“
A impetrante não instruiu a impetração e desta forma não deve ser conhecida
”
.

Sabe-se que o manejo de
habeas corpus
exige prova pré-constituída das alegações do paciente, ou seja, por cuidar-se de uma via de cognição sumaríssima, a fundamentação trazida a juízo deve estar embasada em elementos concretos, haja vista a vedação de dilação probatória na presente via.

In casu,
considerando que o processo de referência é eletrônico, revela-se adequado o conhecimento do
writ
, uma vez que, mediante simples consulta aos autos digitais, foi possível acessar todas as peças necessárias à adequada análise do feito.

Constata-se, assim, o suprimento do vício alegado, sem qualquer comprometimento à regularidade do feito.

Em situação análoga, destaco:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 da Lei 11.343/06. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENAGADA. 1. A despeito de o impetrante não ter colacionado as peças mencionadas, em uma singela consulta ao processo eletrônico, tive acesso as peças necessárias a análise do feito, o que denota que o alegado vício foi suprido. (...)

(TJES, HC 5008348-83.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, 04/09/2024)

Deste modo,
rejeito
a preliminar arguida.

Superado tal ponto, passo à análise do mérito do
writ
.

Verifica-se que consta da Denúncia (fls. 02/05 – ID 37591245 dos autos originários) os seguintes fatos relatados:

"[...] Consta do Inquérito Policial n° 099/2020, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 29 de março de 2020, por volta de 21h, em via pública, em frente à linha férrea e ao Bar do Douglas, situado na Rua Valfredo Ferreira Paiva, n° 126, no bairro São Geraldo, em Cariacica/ES (local conhecido pelo intenso tráfico de drogas), os denunciados, juntamente com o adolescente [M. S. D. A.], vulgo "GORDINHO" (is. 23), agindo de forma livre, consciente, com dolo de matar, em comunhão de ações e designios, utilizando-se de armas de fogo efetuaram disparos contra a vítima DEIVISON OLIVEIRA COELHO, causando-lhe as lesões que foram suficientes para a sua morte conforme Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo (fls. 03/07, 12, 17/18, 27/29, 95/96 e 98/108).

Revelam os autos que, antes dos fatos, um veículo e uma moto passaram pelo local dos fatos a fim de confirmar que existia alguém vendendo drogas na boca de fumo da localidade. O denunciado RENAN, vulgo "KOl", era o condutor do veículo e permaneceu no carro, na região dos fatos a fim de dar cobertura aos executores e vigiar o local (fls. 98/108).

Em seguida, o denunciado MARCOS BRUNO e pelo adolescente [M. S. D. A.], a pé, abordaram a vítima na Rua Etelvino Pinto Barbosa, como se quisessem comprar drogas e começaram a atirar em face da mesma. A vítima correu e foi perseguida por ambos por cerca de 200 (duzentos) metros (fls.17/18, 27/29 e 98/108).

Durante a perseguição, o denunciado MARCOS BRUNO e o adolescente [M. S. D. A.] efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, que caiu no chão. O denunciado e o adolescente efetuaram outros disparos que atingiram o corpo da mesma, a qual morreu no local, em frente ao Bar do Douglas (fls. 17/18, 27/29 e 98/108).

O crime foi praticado por motivo torpe, consistente na disputa territorial pelo controle do tráfico de drogas no bairro São Geraldo, em Cariacica/ES e na vingança pela morte da genitora do denunciado MARCOS BRUNO e do adolescente [M. S. D. A.], ambos irmãos. [...]"

Diante da representação policial, foi decretada a prisão preventiva do acusado por meio da decisão acostada nas fls. 140/141 (ID 37591245 dos autos originários), vejamos:

"[...] Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “fumus comisso delicti e periculum in libertatis”, se fazem presentes.
O “fumus comisso delicti”, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA -, restaram demonstradas através dos relatórios de investigação, imagens de videomonitoramento e depoimentos prestados em esfera policial, que, por sua vez, foram bem delimitados no relatório final da Autoridade Policial.
Por seu turno, o “periculum in libertatis” está presente no fundamento da
garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a instrução processual, visto que os acusados foram apontados como pessoas altamente perigosas, com participação ativa no tráfico de drogas das região do bairro São Geraldo em Cariacica e Guaranhus, Vila Velha. Ademais, há a necessidade de se assegurar a lisura dos depoimentos a serem prestados em Juízo, onde inclusive consta testemunha preservada.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade e frieza dos acusados, o que me leva a concluir que aqueles são pessoas de alta periculosidade, motivo e a prejudicar a ordem pública.

Acerca da matéria, assim se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.551/RJ, de que foi Relator a Exma. Desembargadora convocada Jane Silva:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SEQUESTRO. ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE MANTÉM O AGENTE PRESO DENEGADA A ORDEM. 1- A real periculosidade do réu, advinda do modus operandi dos crimes, é motivação idônea capaz de justificar o decreto constritivo, por demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública que ficaria vulnerada com a liberdade do réu. Precedentes. 2- A prisão cautelar, justificada no resguardo da ordem pública, visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi demonstra ser dotado de alta periculosidade. 3- Denegada a ordem." (Destaquei) - (Fonte: "DVD Magister" nº 23)

Registra-se ainda que em consulta aos sistemas judiciais verifiquei que o acusado Renam já possui condenação por roubo majorado, o que evidencia a probabilidade de reiteração delitiva caso mantido em liberdade.

Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública e a própria instrução processual.

Assim, em meu sentir e, sem mais delongas, tenho que os requisitos necessários para a DECRETAÇÃO da custódia cautelar daqueles, quais sejam, os previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presentes.

Contudo, não vislumbro, “in casu”, a possibilidade de concessão de outras medidas cautelares (artigo 319, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011), tendo em vista que a liberdade dos mesmos pode ser prejudicial à garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Neste diapasão, considerando todo o acima exposto, DECRETO a prisão preventiva dos acusados MARCOS BRUNO ARAUJO LOPES, vulgo “Bruninho” e RENAN DA SILVA GARCIA, vulgo “Koi”, qualificados nos autos, uma vez que presentes os requisitos previstos nos arts. 312, 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública e aplicação da lei conveniência da instrução criminal. [...]"

A decisão do ID 72031124 (autos originários) manteve a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos: “
Em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não vislumbro alteração no quadro fático que deu ensejo à decretação da prisão preventiva dos réus. Assim, utilizando-se per relationem os fundamentos e não existindo outra medida adequada e suficiente para o caso, entendo por manter o decreto de prisão preventiva dos réus.
”.

Em detida análise dos autos, não verifico a presença de flagrante ilegalidade na decisão prolatada pela autoridade coatora.

Compulsando os autos originários, verifico que há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, conforme Boletim Unificado nº 42004179 (fls. 09/13, ID 37591245, autos originários), Relatório de Investigação em local de crimes (fl. 28, ID 37591245, autos originários), depoimento das testemunhas (fls. 18, 23, 98/99, ID 37591245, autos originários), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 101/102, ID 37591245, autos originários) e Relatório de Investigação (fls. 104/114, ID 37591245, autos originários), bem como provas orais coletadas na audiência de instrução e julgamento (ID 52058296, autos originários).

Insta ressaltar que Superior Tribunal de Justiça compreende como fundamentação idônea a gravidade e concreto do crime, evidenciada pelo
modus operandi
, a ver:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSASDA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃOAGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negouprovimento ao recurso em habeas, por não vislumbrar ilegalidade nadecretação e na manutenção da prisão preventiva dos recorrentes 2. O paciente é acusado de, em conjunto com outros indivíduos, ter adentrado na residência da vítima enquanto esta dormia e desferido diversas facadas, resultando em sua morte. 3. A defesa alega constrangimento ilegal em razão da fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva e por ausência dos requisitos para decretação e manutenção da segregação cautelar e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se ocaso, provido. Outra questão é analisar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 5. "A prisão preventiva foi decretada e mantida com base emelementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, incluindo o modus operandi extremamente violento do crime, praticado com múltiplas facadas enquanto a vítima dormia. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a custódia como forma de garantir a ordem pública. " (AGRG no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em, DJEN) 05/03/2025 11/03/2025 6.
A decisão de primeiro grau decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, descrevendo, com riqueza de detalhes, o modus operandi dos agentes a partir de depoimentos de testemunhas e de laudos periciais. 7. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública"(AGRG no HC 955834 / GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em, DJEN). 12/02/2025 18/02/2025
8. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos dadecisão agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula n. 182 do STJ. lV. Dispositivo 9. Agravo regimental não conhecido. (
STJ; AgRg-RHC 212.056; Proc. 2025/0063283-5; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 21/05/2025
) - destaquei

Nesse sentido, por mais que a defesa tenha invocado o argumento de que o paciente possui endereço fixo no distrito da culpa, tal argumento, considerando a gravidade em concreto da conduta, não é suficiente para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

Este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições pessoais não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024
) - destaquei.

Em relação ao
excesso de prazo
argumentado pelo impetrante, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que “ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça” (STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

Nada obstante, sabe-se que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Da análise dos autos de origem, constata-se que o processo tramita regularmente, encontrando-se concluso para apreciação das alegações finais da defesa e do pedido de desmembramento formulado pela própria parte ré. Não há qualquer indício de desídia do juízo de primeiro grau, que vem examinando os requerimentos apresentados e praticando os atos processuais de sua competência.

Assim, entendo que não há que se falar em falta de preenchimento de requisitos do art. 312 do CPP, de maneira que, por ora, a prisão preventiva é a medida capaz de assegurar a ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP insuficientes para tal fim.

Acerca do tema, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Notadamente, em relação à alegação de que o paciente
“
é pai de uma criança de 5 anos”
e que é
“
imprescindível aos cuidados de menor de 6 (seis) anos de idade
”
, não resta demonstrado,
prima facie
, que a responsabilidade pela filha recaia, exclusivamente, sobre o mesmo.

Em verdade, comprovou-se o contrário, visto que a menor está devidamente amparada pela avó paterna, conforme extrai-se do termo de responsabilidade expedido pelo Conselho Tutelar de Viana (ID 15420335).

Nesse cenário, é cediço que
“É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”
(RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade,
conheço
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o relator para denegar a ordem.